Tribunal: STJ
Processo: 1044123-04.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834576 - SP(2025/0011513-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADA
: MICHELLE TOSHIKO TERADA - SP190473
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: BARBARA ARAGÃO COUTO - SP329425
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
E DO
DO
SÚMULA N. 182/STJ
ART. 932, INCISO III,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NÃO
COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão monocrática conheceu do agravo em recurso especial
para negar provimento ao recurso especial, afastando a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e aplicando a
Nas razões do agravo interno, o recorrente não
Súmula n. 568/STJ.
impugnou especificamente tais fundamentos, limitando-se a manifestações
genéricas de inconformismo (fls. 655-685), hipótese que atrai a incidência da
e do
do Código de Processo Civil.
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
2. A parte recorrente não trouxe julgados contemporâneos, prolatados
em moldura fática análoga, aptos a demonstrar dissonância da decisão
agravada com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, nem
comprovou a inaplicabilidade dos precedentes invocados, ônus do qual não se
desincumbiu.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 96fcb142-df83-41e3-9e0e-f5f01494d824

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 96fcb142-df83-41e3-9e0e-f5f01494d824

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834576 - SP(2025/0011513-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADA
: MICHELLE TOSHIKO TERADA - SP190473
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: BARBARA ARAGÃO COUTO - SP329425
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
E DO
DO
SÚMULA N. 182/STJ
ART. 932, INCISO III,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NÃO
COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão monocrática conheceu do agravo em recurso especial
para negar provimento ao recurso especial, afastando a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e aplicando a
Nas razões do agravo interno, o recorrente não
Súmula n. 568/STJ.
impugnou especificamente tais fundamentos, limitando-se a manifestações
genéricas de inconformismo (fls. 655-685), hipótese que atrai a incidência da
e do
do Código de Processo Civil.
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
2. A parte recorrente não trouxe julgados contemporâneos, prolatados
em moldura fática análoga, aptos a demonstrar dissonância da decisão
agravada com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, nem
comprovou a inaplicabilidade dos precedentes invocados, ônus do qual não se
desincumbiu.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO FIBRA S.A. contra decisão
monocrática de minha relatoria (fls. 642-647) que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, afastando ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, aplicando entendimento dominante (
e majorando
Súmula n. 568/STJ)
honorários. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Cível n. 1044123-04.2023.8.26.0053 (ação
anulatória de débito fiscal – IPVA) (fls. 402-408).
Na origem, a 11a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de
São Paulo julgou parcialmente procedente a ação anulatória, extinguindo a exigibilidade
Documento eletrônico VDA54730015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: 5c060e59-ee9d-4e97-8bcb-22eabe076608

do IPVA do veículo de placa JGL9733 em face de BANCO FIBRA S.A., em demanda
contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
da apelação cível, negou provimento aos recursos, em acórdão cuja ementa é a seguir
transcrita (fl. 403):

APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL (
).
LEASING
Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária do arrendante, eis que
possui a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem. Ilegitimidade passiva
afastada. Inteligência dos artigos 2o, 5o e 6o, inciso IX, da Lei Estadual n. 13.296
/2008 c.c. artigos 121 e 123 do CTN. Precedentes do E. STJ e do E. TJSP. Contratos
de financiamento que estavam em curso no momento da ocorrência do fato gerador
do IPVA. Inexistência de provas acerca da baixa dos gravames, exceção feita ao
veículo de placa JGL9733, cuja baixa junto ao Sistema Nacional de Gravames SNG
se deu antes da ocorrência do fato gerador. Desnecessidade de que também se
promova comunicação junto ao DETRAN. Sentença de parcial procedência
confirmada.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 419-424 e 488-492).
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
do inciso III
a e c
do
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 489,
art. 105
incisos II e III, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil; 1.228, 1.267, 1.367 e
1.368-B do Código Civil; e 109 e 110 do Código Tributário Nacional, sustentando que
houve negativa de prestação jurisdicional (omissões e contradições não sanadas em
embargos de declaração), que a propriedade fiduciária não se equipara à propriedade
plena e não atribui ao credor fiduciário responsabilidade por tributos incidentes sobre o
bem objeto da garantia, e que a lei tributária não pode alterar conceitos de direito privado
utilizados para definir competência e sujeito passivo. Afirma ainda divergência
jurisprudencial. Ao final, requer a anulação do acórdão que rejeitou os embargos de
declaração ou, subsidiariamente, o provimento para reformar o acórdão recorrido.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 519-525.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 532-534), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 537-577).
Proferi a decisão de fls. 642-647, para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial, consoante a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. IPVA.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
.
RESPONSABILIDADE

LEASING
TRIBUTÁRIA.
ARRENDANTE.
SOLIDARIEDADE.
PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA54730015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: 5c060e59-ee9d-4e97-8bcb-22eabe076608

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
SÚMULA N. 568/STJ.
AO RECURSO ESPECIAL.

Inconformado, BANCO FIBRA S.A. interpõe o presente agravo interno
sustentando, em síntese:
(i) a negativa de prestação jurisdicional, por omissões e contradições não
sanadas, com violação dos arts. 489, incisos II e III, e 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil;
(ii) que os contratos discutidos são de alienação fiduciária (CDC Veículos), e
não de arrendamento mercantil;
(iii) violação dos arts. 1.228, 1.267, 1.367 e 1.368-B do Código Civil, pois a
propriedade fiduciária não se equipara à propriedade plena, sendo o devedor fiduciante
responsável pelos tributos e o credor fiduciário somente após consolidar a propriedade e
a posse direta;
(iv) violação dos arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional, por utilização
indevida de conceitos de direito privado para definir efeitos tributários e sujeito passivo
do IPVA;
(v) a não incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 280 do STF, por tratar-se de
matéria de direito, sem necessidade de reexame de provas ou de direito local;
(vi) que o julgamento do Tema n. 1153 (RE n. 1.355.870) pelo Supremo
Tribunal Federal definirá a responsabilidade do credor fiduciário pelo IPVA,
recomendando o sobrestamento;
(vii) que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes
do fato gerador afasta a responsabilidade da instituição financeira e consolida a
propriedade no fiduciante.
Busca o provimento do agravo interno para reformar a decisão que negou
provimento ao recurso especial, com anulação do acórdão dos embargos de declaração
ou, subsidiariamente, provimento do recurso especial (fls. 655-685).
É o relatório.
VOTO
De início, percebe-se que a agravante utiliza-se de longo arrazoado sem,
contudo, enfrentar especificamente os fundamentos adotados pela decisão recorrida.
A decisão de fls. 642-647 conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial afastando a alegada ofensa ofensa aos
e 1.022 do CPC e
art. 489
amparando-se na Súmula n. 568 do STJ.
Das razões recursais não se vê nenhuma impugnação específica quanto aos
aludidos fundamentos, mas apenas manifestações genéricas de inconformismo, o que
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos
Documento eletrônico VDA54730015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: 5c060e59-ee9d-4e97-8bcb-22eabe076608

autos, o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
verbis
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ademais, a parte agravante, nas razões do agravo interno, não cuidou de trazer
qualquer julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em
moldura fática análoga, de forma a atestar que a decisão recorrida não estaria em
harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou
que os precedentes apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos
autos, notadamente porque sustenta tratar-se apenas de alienação fiduciária quando.
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não admitiu o apelo nobre.
decisum
A par disso, sustenta a agravante tratar-se de alienação fiduciária, e não de
arrendamento mercantil, daí porque os precedentes utilizados na decisão recorrida não se
conformariam ao caso. Porém, o acórdão do Tribunal de origem jugou a questão sob o
prisma do arrendamento mercantil, tanto que assim foi ementado (fl. 403):

APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA.
ARRENDAMENTO MERCANTIL (
).
LEASING
Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária do arrendante, eis que
possui a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem. Ilegitimidade passiva
afastada. Inteligência dos artigos 2o, 5o e 6o, inciso IX, da Lei Estadual no
c. c. artigos 121 e 123 do CTN. Precedentes do E. STJ e do E. TJSP.
13.296/2008
Contratos de financiamento que estavam em curso no momento da ocorrência do
fato gerador do IPVA. Inexistência de provas acerca da baixa dos gravames,
exceção feita ao veículo de placa JGL9733, cuja baixa junto ao Sistema Nacional de
Gravames SNG se deu antes da ocorrência do fato gerador. Desnecessidade de que
também se promova comunicação junto ao DETRAN. Sentença de parcial
procedência confirmada.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES NÃO PROVIDOS

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:39
Código de Controle do Documento: 5c060e59-ee9d-4e97-8bcb-22eabe076608

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.834.576 / SP
Número Registro: 2025/0011513-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10441230420238260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADA
: MICHELLE TOSHIKO TERADA - SP190473
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : BARBARA ARAGÃO COUTO - SP329425
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO FIBRA SA
ADVOGADA
: MICHELLE TOSHIKO TERADA - SP190473
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : BARBARA ARAGÃO COUTO - SP329425
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:12
Código de Controle do Documento: 314275ae-cd6f-4213-bf7c-352b0bbcf148

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:12
Código de Controle do Documento: 314275ae-cd6f-4213-bf7c-352b0bbcf148